Tribunal: TJES
Processo: 0008650-39.2013.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Corretagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008650-39.2013.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO DONA SFALCIN
RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSO PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME A PARTE AUTORA DO DEVER DE COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1º, CPC E 93, IX, CF. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THIAGO DONA SFALCIN em face do acórdão de ID 17230765, que conheceu do recurso inominado por ele interposto, mas lhe negou provimento, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos.

Em suas razões, o embargante arguiu que o recurso visava prequestionar os artigos 6º, VIII do CDC, 373, inciso I e 489, parágrafo §1, inciso IV e VI do CPC, e ainda, 93, inciso IX da CF. Segundo suas razões, o acórdão teria sido omisso quanto aos referidos dispositivos.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, de acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição, além de sanear eventual erro material. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que
não merece prosperar a alegação de vício
apontada pelo Embargante.

O v. acórdão não fora omisso quanto à apreciação dos artigos mencionados em embargos, mas entendeu que no caso concreto, inobstante a inversão ou do ônus da prova, a parte recorrida foi capaz de desconstituir a pretensão autoral.

Dessa forma, não há que se falar em falta de análise dos artigos os artigos 6º, VIII do CDC e 373, inciso I, do CPC, que tratam sobre o ônus da prova, porquanto o acórdão devidamente apontou que:

“A princípio, registro que, inobstante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, a proteção ao consumidor não o desincumbe de apresentar elementos constitutivos do seu direito, devendo, ainda, ser admitida a possibilidade de o fornecedor de produtos e serviços lograr êxito em desconstituir, por meio de prova, a pretensão autoral.

E foi isso que ocorreu nos autos.”

Igualmente, não há que se falar em afronta aos artigos 489, parágrafo §1º, inciso IV e VI do CPC e 93, inciso IX da Constituição Federal, porquanto o acórdão fora devidamente fundamentado quanto às suas razões de decidir, além de manter a fundamentação da sentença, não tendo o embargante apontado quais supostos pontos de argumentação e/ou quais precedentes não teriam sido observados.

Dessa forma, entendo que os Embargos de Declaração buscam nitidamente alterar a conclusão de mérito encontrada por esta Turma Recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração, razão pela qual conheço do recurso, pois tempestivo, mas,
nego-lhe provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)